Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 290, DO CC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Em regra, para ter eficácia em relação ao devedor, a cessão de crédito deve ser a ele notificada, conforme preceitua o art. 290, do CC. Contudo, a exigência de prévia notificação pode ser suprida pela citação, que acabará cientificando o devedor sobre a cessão de crédito, podendo este, então, defender-se a tal respeito.
2. Sendo legítima a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, não há de se falar em indenização por danos morais.
3. Apelo não provido.